Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702769-83.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 09 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA APELADO: FELIPE CRUZ SANTOS Despacho 1. Em consulta ao andamento processual da ação de cobrança no 0704721-58.2018.8.07.0020, associada a estes autos, observa-se que o Condomínio interpôs apelação quanto às taxas condominiais que Felipe Cruz Santos alega serem indevidas nesta ação. 2. Há relação substancial entre as ações e, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, caso decididas separadamente, é razoável que se aguarde a remessa daqueles autos a esta instância, para que ambos os processos sejam julgados de forma conjunta, em atenção ao que dispõe o art. 55, § 3o do CPC. 3. Por isso, determino o sobrestamento deste feito até que a ação no 0704721-58.2018.8.07.0020 esteja apta a julgamento em conjunto com estes autos, pelo prazo máximo de dois meses, para não afetar a razoável duração do processo. 4. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 22 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro